Tribunal: TJMT
Processo: 1077475-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077475-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAURA VICUNA LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 569.843.831-53 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), PLATINUM CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 48.976.874/0001-05 (RECORRENTE), PEDRO PAULO PINHEIRO BENJAMIM - CPF: 142.992.317-24 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (RECORRENTE), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS SUSPENSÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, condenou solidariamente administradora de benefícios e operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de mensalidade cobrada após o cancelamento do plano. A autora alegou que, apesar de manter o pagamento regular das mensalidades, teve o plano cancelado sem notificação prévia e sofreu negativa de atendimento médico em duas oportunidades, permanecendo, ainda assim, a cobrança de mensalidade posterior ao bloqueio do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor; (
ii
) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano de saúde sem prévia notificação do beneficiário configura falha na prestação do serviço; (
iii
) determinar se a negativa indevida de atendimento médico gera dano moral indenizável; e (
iv
) definir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a divisão interna de atribuições entre administradora de benefícios e operadora do plano de saúde.

O cancelamento ou bloqueio de plano de saúde sem prévia notificação do beneficiário viola a legislação de regência e configura falha na prestação do serviço, especialmente quando o consumidor permanece adimplente.

A negativa injustificada de atendimento médico durante a vigência contratual extrapola o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.

A cobrança de mensalidade após a suspensão da cobertura assistencial caracteriza cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro quando não demonstrado engano justificável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando inexistirem consequências clínicas graves ou risco imediato à vida do consumidor.

O processamento de recuperação judicial da operadora não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada ao reconhecimento e à quantificação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

As empresas que integram a cadeia de fornecimento de plano de saúde respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço ao consumidor.

O cancelamento ou bloqueio de plano de saúde sem notificação prévia do beneficiário configura prática abusiva e falha na prestação do serviço.

A negativa injustificada de atendimento médico durante a vigência contratual gera dano moral indenizável.

A cobrança de mensalidade após a suspensão do serviço caracteriza cobrança indevida e autoriza a repetição do indébito em dobro quando ausente engano justificável.

A recuperação judicial da operadora não impede o julgamento da ação de conhecimento destinada à definição do crédito do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 25, §1o, e 42, parágrafo único; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O presente feito tem origem em RECURSO INOMINADO interposto com o objetivo de reformar a sentença proferida no primeiro grau de jurisdição. A ação de conhecimento, classificada como Indenização por Danos Materiais e Morais (ID 343510352), foi ajuizada por Laura
Vicuna
Leandro de Oliveira em face de Platinum Clube de Benefícios e da Federação das
Unimeds
da Amazônia (Unimed Fama). A parte autora narrou, de forma detalhada na petição inicial, que adquiriu o plano de saúde operado pela segunda demandada em 26 de junho de 2023. Afirmou que mantinha o pagamento de suas mensalidades rigorosamente em dia, conforme comprovantes anexados ao processo. Contudo, ao tentar buscar atendimento médico na especialidade de dermatologia no dia 20 de outubro de 2023, foi surpreendida no consultório com a informação de que seu plano
encontrava-se
cancelado desde o dia 14 de outubro de 2023 (ID 343510357).

A narrativa fática delineada no processo prossegue relatando que a autora, mesmo diante do bloqueio, necessitou de atendimento na área de Terapia da Dor no dia 31 de outubro de 2023, devido a fortes crises, oportunidade em que teve, novamente, a cobertura negada pelas rés (ID 343510359). A despeito da suspensão total dos serviços a partir de meados de outubro, a autora comprovou que a mensalidade referente ao mês de novembro de 2023, no valor de R$ 1.172,30, foi regularmente cobrada e paga (ID 343510358). Diante desse cenário, a consumidora buscou o Poder Judiciário requerendo a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como a condenação das empresas fornecedoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quinze mil reais.

No decorrer da marcha processual, a operadora Unimed Fama apresentou contestação (ID 343510373), na qual suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade pelas inclusões e exclusões de beneficiários seria de competência exclusiva do Sindicato contratante ou da administradora. No mérito, alegou que não praticou ato ilícito, defendendo que o cancelamento se deu por solicitação do estipulante em 05 de dezembro de 2023. Sustentou, ainda, a ausência de dano moral indenizável, classificando a situação como um mero dissabor decorrente de questões administrativas. Por sua vez, a empresa Platinum Clube de Benefícios, após trâmites citatórios, interveio no processo requerendo a anulação da citação inicial e, posteriormente, apresentando defesa nos mesmos termos de isenção de responsabilidade por atuar apenas na arrecadação financeira (ID 343510865). Ambas as rés também noticiaram o deferimento do processamento da recuperação judicial da Unimed Fama perante o Juízo do Estado do Amazonas (Processo no 0514522-47.2024.8.04.0001).

O Juízo de origem, após analisar as provas documentais carreadas pelas partes, proferiu sentença de procedência dos pedidos (ID 343510869). A decisão afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e reconheceu a responsabilidade solidária das empresas, bem como a abusividade do cancelamento unilateral sem a prévia notificação da consumidora. Por conseguinte, condenou as rés, solidariamente, à restituição em
dobro da mensalidade cobrada após o cancelamento, totalizando o valor de R$ 2.344,00, além do pagamento de dez mil reais a título de indenização por danos morais.

Inconformada com o resultado do julgamento, a parte demandada interpôs o presente RECURSO INOMINADO (ID 343510876). Em suas robustas razões recursais, reiterou os fundamentos apresentados na contestação, enfatizando a tese de ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária. Insistiu na legalidade do seu procedimento interno e na argumentação de que o fato vivenciado pela parte autora representa um mero descumprimento contratual, inapto a gerar danos aos direitos da personalidade. Subsidiariamente, formulou pedido de redução expressiva do valor fixado a título de danos morais, alegando que o montante de dez mil reais viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, gerando enriquecimento indevido da consumidora. Postulou, ainda, o sobrestamento do feito ou a observância das regras atinentes à sua condição de empresa em recuperação judicial.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou as suas contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença proferida no primeiro grau e rebatendo de forma articulada as teses levantadas no recurso, ressaltando o abalo psicológico sofrido com a recusa de atendimento médico durante uma crise de dor.

É o relatório necessário. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso inominado, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e a adequada comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, decorrente da comprovada situação de recuperação judicial da empresa recorrente.

Aprofundando a análise da matéria devolvida a esta Turma Recursal, divido a fundamentação em tópicos específicos, a fim de garantir a clareza, a coerência e a precisão técnica no enfrentamento de todas as teses suscitadas pelas partes e relevantes para a justa solução da controvérsia.

1. Da Rejeição das Preliminares: Responsabilidade Solidária (Teoria do Risco-Proveito)

Ambas as empresas recorrentes, de forma reiterada, buscam se esquivar da responsabilidade pelos danos causados à consumidora, alegando ilegitimidade passiva e tentando atribuir a culpa exclusivamente a terceiros. A Platinum argumenta que atua apenas como arrecadadora das mensalidades, enquanto a Unimed Fama sustenta que atua sob estrito comando da entidade estipulante, o Sindicato. Contudo, sob a ótica do direito contemporâneo e do microssistema de proteção ao consumidor, este argumento não possui qualquer viabilidade jurídica.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade solidária para todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. Nos termos claros e objetivos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, ambos da Lei no 8.078/1990, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação desses serviços. A fragmentação interna das atividades empresariais, feita para otimizar os lucros e a gestão das companhias, não pode ser oposta ao consumidor como escudo contra a responsabilização civil.

No caso concreto submetido a esta análise, a aplicação da Teoria do Risco-Proveito revela-se inafastável. A empresa Platinum atua ativamente como estipulante e administradora de benefícios, sendo a responsável direta pela arrecadação das mensalidades pagas pela consumidora. Por sua vez, a Unimed Fama atua como a operadora do serviço de saúde, responsável por fornecer e garantir a rede de atendimento médico. Ambas as empresas auferem lucro direto com a adesão e com os pagamentos realizados pela autora. Portanto, independentemente de quem tenha falhado no repasse financeiro interno ou na gestão de informações do cadastro no sistema, ambas devem responder perante a consumidora pelos vícios na prestação do serviço. A dinâmica do direito sancionador protetivo não permite que o consumidor seja penalizado por falhas de comunicação ou gestão entre parceiros comerciais que dividem os bônus da atividade econômica e, por consequência legal, devem dividir também os ônus advindos de sua ineficiência.

2. Da Ilegalidade do Cancelamento Unilateral e da Ausência de Notificação

A controvérsia central de mérito gravita em torno da rescisão abrupta do contrato de plano de saúde sem a estrita observância dos requisitos formais e materiais exigidos pela legislação regulatória e de proteção ao consumidor. A ordem jurídica brasileira confere um tratamento rigoroso à continuidade dos contratos de saúde, dada a essencialidade do serviço para a preservação da integridade física e psicológica dos indivíduos.

O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, harmonizado com a Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), estabelece diretrizes irrenunciáveis para a suspensão ou o cancelamento de planos de saúde. Existe a vedação expressa ao cancelamento unilateral sem que haja a notificação prévia e inequívoca do beneficiário com uma antecedência mínima de sessenta dias. Esta formalidade não é uma mera recomendação burocrática, mas uma garantia de que o consumidor terá tempo hábil para buscar
outras alternativas
no mercado e não ficará desamparado em caso de emergência médica.

A análise rigorosa do conjunto probatório dos autos evidencia uma conduta não apenas irregular, mas profundamente contraditória por parte da operadora de saúde. A autora comprovou o pagamento regular de suas obrigações financeiras atinentes às mensalidades do plano, conforme o documento anexado sob o ID
343510358. A defesa apresentada pela Unimed Fama sustenta, de modo frágil, que a exclusão da beneficiária ocorreu mediante pedido formal do Sindicato estipulante realizado apenas no dia 05 de dezembro de 2023. Ocorre que os registros apresentados e não impugnados pelas próprias rés demonstram que a operadora bloqueou o atendimento médico da autora no dia 14 de outubro de 2023 (ID 343510357).

Constata-se, assim, um inexplicável hiato temporal. A consumidora foi sumariamente privada da cobertura assistencial por quase dois meses antes da suposta data oficial de exclusão do sistema, tudo isso enquanto continuava arcando com o pagamento das mensalidades e sem receber nenhuma comunicação prévia. Essa privação de cobertura sem notificação configura uma conduta manifestamente abusiva e desleal, representando uma quebra brutal da confiança legítima depositada pela consumidora na continuidade do serviço. A falha na prestação do serviço é patente e não comporta justificativa administrativa válida.

3. Da Configuração do Dano Moral e a Extrapolação do Mero Inadimplemento

As empresas recorrentes dedicam grande parte de suas razões recursais a sustentar a tese de que o evento narrado nos autos configura apenas um "mero descumprimento contratual" ou um "aborrecimento cotidiano", situações que, em regra, não gerariam o dever de indenizar moralmente. Entretanto, a aplicação mecânica desse entendimento não se sustenta diante da realidade fática demonstrada e da natureza do contrato em questão.

É incontroverso que o mero inadimplemento de um contrato, por si só, nem sempre gera dano moral. Contudo, a jurisprudência das instâncias superiores e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em se tratando de contratos de assistência à saúde, a negativa injustificada de cobertura em momentos de vulnerabilidade clínica atinge o núcleo dos direitos da personalidade do indivíduo. A expectativa de segurança gerada pelo pagamento regular de um plano de saúde é violentamente rompida quando o consumidor se depara com a recusa de atendimento nas portas de um consultório ou hospital.

No caso concreto analisado, as provas dos autos atestam que a recorrida teve suas consultas médicas negadas por duas vezes em um curto espaço de tempo durante o mês de outubro de 2023, nas especialidades de Dermatologia e, de forma ainda mais sensível, em Terapia da Dor, conforme o documento ID 343510359. A consumidora buscou o atendimento justamente por estar sofrendo com crises de dores físicas. A angústia, a sensação de desamparo e a indignação de estar fisicamente debilitada, de cumprir fielmente com o pagamento do plano (ID 343510358) e, ainda assim, ser impedida de acessar o tratamento médico por falhas exclusivas dos fornecedores, ultrapassa em muito a barreira do simples dissabor. Trata-se de uma agressão direta à dignidade da pessoa humana e à integridade psicológica da consumidora, restando perfeitamente
configurado o dano moral passível de compensação financeira, moldado sob a ótica do direito sancionador e preventivo.

4. Da Adequação e Redução do Dano Moral: Ausência de Risco de Morte ou Gravidade Extrema

Uma vez reconhecido o dever de indenizar, passo à análise minuciosa do quantum fixado pelo Juízo de primeiro grau. O valor da indenização por danos morais deve obedecer a uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo suportado e punir o agente causador do dano para evitar a reincidência da prática abusiva. Não obstante, o arbitramento deve se pautar rigidamente pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que a reparação civil se converta em um instrumento de enriquecimento sem causa.

Nesta etapa de quantificação, é indispensável mensurar a real intensidade do dano e as circunstâncias do evento. Verifico que, embora a autora tenha suportado a frustração e a angústia de ter consultas negadas nas especialidades de Dermatologia e Terapia da Dor (ID 343510359), inexiste nos autos qualquer elemento de prova que demonstre que a negativa de cobertura resultou em um agravamento severo ou irreversível do seu quadro clínico. Não há relato ou comprovação de que a consumidora tenha necessitado de intervenção cirúrgica de emergência, internação em unidade de terapia intensiva ou que tenha sido submetida a risco iminente de morte em decorrência do bloqueio do plano.

As especialidades buscadas pela autora, embora fundamentais para o seu bem-estar e qualidade de vida, revestem-se de natureza predominantemente ambulatorial e eletiva. Ao confrontar essa realidade fática com a condenação imposta na sentença, concluo que o montante de dez mil reais fixado na origem
mostra-se
excessivo e desproporcional. A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal estabelece que a reparação deve ser dosada com base na gravidade das consequências clínicas imediatas. Em cenários onde o descumprimento do contrato gera transtornos evidentes, porém sem atingir o ápice do sofrimento físico e emocional — o qual estaria presente na negativa de uma cirurgia cardíaca ou de um tratamento oncológico urgente, por exemplo —, os valores fixados devem ser mais comedidos.

A relação entre o valor global da causa, a capacidade econômica das partes e a expressão material do prejuízo exige cautela do julgador. Assim, com base nas diretrizes do direito civil contemporâneo e observando os precedentes recentes desta Turma para casos assemelhados de suspensão indevida de plano sem risco de vida imediato, compreendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende perfeitamente à finalidade punitivo-pedagógica e compensatória da condenação, restaurando o equilíbrio e repelindo qualquer possibilidade de enriquecimento indevido da parte autora.

5. Da Restituição em Dobro do Indébito (Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor)

O exame da devolução dos valores pagos pela consumidora não comporta reparos em relação ao que foi decidido na instância de origem. O ordenamento jurídico repudia veementemente a cobrança e o recebimento de valores por serviços que comprovadamente não foram prestados, sob pena de chancelar o locupletamento ilícito das corporações.

O artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/1990 determina a repetição em dobro do indébito para o consumidor cobrado em quantia indevida. No contexto dos autos, ficou materializado que as empresas rés emitiram a cobrança, e efetivamente receberam, a mensalidade referente ao mês de novembro de 2023, perfazendo o importe de R$ 1.172,30. Esta cobrança ocorreu mesmo após a própria operadora já ter bloqueado o acesso da autora aos serviços de saúde de forma sistêmica e deliberada desde o dia 14 de outubro de 2023.

A conduta de manter um sistema de cobrança ativo contra um consumidor que, na prática, já se encontrava impedido de utilizar os serviços hospitalares e ambulatoriais
evidencia
grave defeito na organização empresarial. Tal situação afasta por completo a excludente do "engano justificável" prevista na legislação consumerista. Trata-se de erro sistêmico inescusável, cujo ônus não pode ser suportado pela consumidora que agiu com boa-fé. Dessa forma, incide de pleno direito a penalidade da restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo a sentença ser integralmente mantida neste ponto específico.

6. Da Irrelevância da Recuperação Judicial na Fase de Conhecimento

Por fim, analiso o argumento levantado pela operadora Unimed Fama acerca dos efeitos do deferimento do seu pedido de recuperação judicial perante a Justiça do Estado do Amazonas (Processo no 0514522-47.2024.8.04.0001, conforme documentos de ID 343510397 e seguintes). A recorrente postula o sobrestamento ou a extinção do feito sob o pretexto
da vis

attractiva
do juízo
recuperacional
.

A pretensão carece de base legal para obstar a presente fase processual. O sistema estabelecido pela Lei no 11.101/2005 determina que o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão das ações e execuções que importem atos de constrição patrimonial, como penhoras e bloqueios de contas bancárias. Contudo, essa suspensão legal não atinge as ações que demandam quantia ilíquida e que ainda se encontram na fase de conhecimento, hipótese exata dos presentes autos.

O processo de conhecimento deve seguir o seu curso normal no juízo em que foi ajuizado até a prolação de decisão final que reconheça e liquide o direito da parte autora, fixando o valor exato da condenação. Apenas após o trânsito em julgado e a quantificação do crédito é que a consumidora, se for o
caso, deverá habilitar seu crédito no quadro geral de credores ou se submeter aos trâmites da execução adequados ao período de blindagem da empresa. Além disso, é importante ressaltar que a crise financeira e o processo de soerguimento empresarial configuram risco inerente à atividade econômica explorada pela operadora, não operando como uma carta em branco para isentar a empresa de responder perante o Poder Judiciário pelos atos ilícitos e abusos cometidos contra seus consumidores antes ou durante o referido processo. Portanto, o julgamento do presente recurso e a consolidação do título executivo judicial são medidas de rigor e prosseguem regularmente.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à pretensão recursal, apenas para reformar a sentença de origem no que tange ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais, reduzindo-o para a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de acordo com os exatos parâmetros já fixados na sentença do juízo de base. No mais, mantenho inalterados todos os demais termos da decisão recorrida, inclusive a condenação solidária das rés à restituição em dobro do dano material comprovado nos autos.

Diante do provimento parcial do recurso da parte ré, deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos exatos termos da legislação aplicável ao rito dos Juizados Especiais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026